Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707263-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IBRAM/DF - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal em face da DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação civil pública n. 0722264-07.2024.8.07.0018, deferiu liminar para determinar a suspensão das operações de remoção dos ocupantes e de demolição das edificações situadas na área do Parque Ecológico da Asa Sul, ao menos até a conclusão dos procedimentos dialógicos a serem conduzidos pela Comissão de Soluções Fundiárias, assegurando-se igualdade de tratamento em relação aos demais ocupantes das áreas contíguas, nos seguintes termos (ID 225216218 na origem): Considerando-se a iminência do risco que o pedido de tutela de urgência visa evitar (demolições de moradias no próximo dia 14), impõe-se a revogação do ato judicial precedente, e imediata apreciação do pedido de liminar, o que faço doravante. A invasão incidente sobre território ecologicamente relevante efetivamente precisa ser removida dali, pois provém da Constituição Federal a exigência de especial proteção a esses espaços (art. 225, § 1o, III). Tal proteção jurídica não decorre de mero capricho do constituinte, mas da constatação de que determinadas áreas desempenham papel fundamental na preservação do meio ambiente sadio e equilibrado. A destruição de espaços assim compromete a saúde e bem-estar de todos, indistintamente, o que obviamente não pode ser admitido pela ordem jurídica. Contudo, a remoção de pessoas não se pode dar de modo irresponsável e descomprometido para com a vida e dignidade das pessoas que devem ser removidas do local que ocupam em detrimento dos interesses ambientais de todo o restante da sociedade. Se é verdade que o Estado tem obrigações para com o meio ambiente, em prol de todos, também não se pode olvidar que também tem obrigação de assegurar um mínimo de vida com dignidade para os cidadãos situados no território nacional. Isso decorre também da Constituição Federal, que consagra a dignidade como principal princípio da ordem jurídica e, no que se refere às exigências de busca de soluções para problemas fundiários e de moradia, da r. decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 828. A ocupação tratada na demanda tem também um aspecto ambiental que não pode ser desprezado: trata-se de um polo de produção cultural. Não é demais recordar que o conceito jurídico de meio ambiente abrange também o aspecto do meio ambiente cultural, tão relevante quanto o natural. Neste descortino, é imperioso reconhecer que a remoção da invasão na relevante unidade de conservação ambiental é urgente e necessária, mas tão urgente e necessário quanto isso é assegurar um mínimo de dignidade às famílias que serão removidas, além de propiciar condições para a continuidade da produção cultural desenvolvida pela comunidade daquela invasão. Não há notícia da elaboração de algum plano para o acolhimento seguro dessas pessoas pelo Distrito Federal, ou seja, a expectativa é que fiquem sujeitos à própria sorte após as remoções e demolições, provavelmente engrossando ainda mais a já elevadíssima e preocupante população em situação de rua nesta capital e estrangulando definitivamente as atividades culturais desenvolvidas pelas mesmas pessoas. Ademais, a necessidade de se buscar solução digna para os destinos dos seres humanos que serão removidos encontra amparo também num trivial juízo de isonomia para com as pessoas situadas em área contígua à ocupada pelas pessoas aqui representadas pela laboriosa Defensoria Pública, atualmente submetidas ao processo dialógico empreendido pela Comissão Regional de Assuntos Fundiários do TJDFT. Até mesmo para que a eventual solução seja mais abrangente e eficaz, é pertinente que o diálogo ora estabelecido tenha a participação também dos demais ocupantes ilegais do território ecologicamente sensível. Em suma, há plausibilidade jurídica na pretensão de se instaurar diálogo visando a definição de medidas de resguardo mínimo à vida, saúde e dignidade dos seres humanos que atualmente ocupam ilegalmente a unidade de conservação ambiental, de modo a se cumprir a diretriz constitucional humanitária e a orientação fixada pelo STF na ADPF 828. Há periculum in mora representado pela perspectiva de prejuízo à moradia dessas pessoas, o que afetaria a sua dignidade, sem que se vislumbre qualquer esforço para o equacionamento do problema social que desponta em perspectiva. Em face do exposto, defiro a liminar para cominar a suspensão das operações de remoção dos invasores e demolição de edificações na área do Parque Ecológico da Asa Sul, ao menos até a ultimação dos procedimentos dialógicos a serem empreendidos pela Comissão de Soluções Fundiárias, em igualdade de condições para com os demais invasores das áreas contíguas. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Oficie-se à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, solicitando-se a atuação no presente caso, com a sugestão de designação do mesmo relator do caso relativo às invasões contíguas. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Os Agravantes alegam que: 1) interpuseram agravo de instrumento em face de decisão liminar que suspendeu a operação de desocupação da área conhecida como Vila Cultural Cobra Coral, situada dentro da poligonal do Parque Ecológico da Asa Sul, em Brasília; 2) decisão foi proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com base em argumentos de vulnerabilidade social, direito à moradia e proteção cultural; 3) a decisão é ilegal e desproporcional, pois impede o exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico do Estado; 4) a decisão contraria o Plano de Manejo do Parque, que prevê a desocupação da área denominada “Zona de Ocupação Temporária”; 5) a decisão desconsidera a natureza jurídica da ocupação, que é recente, irregular e sem possibilidade de regularização; 6) a decisão utiliza indevidamente a ADPF 828, cuja vigência expirou em outubro de 2022, e que não se aplica a áreas de preservação ambiental; 7) a decisão viola o princípio da separação dos poderes, ao substituir a atuação administrativa por decisão judicial sem demonstração de ilegalidade; 8) a decisão ignora o planejamento estatal, que inclui levantamento socioeconômico, oferta de programas sociais e atuação coordenada por diversos órgãos públicos; 9) embora localizado em área submetida a intenso processo de urbanização, o Parque Ecológico da Asa Sul representa relevante iniciativa de conservação e recuperação ambiental, preservando espaço sensível que abriga nascentes, lagoa e expressiva cobertura vegetal, cuja manutenção é essencial à sustentabilidade urbana e à proteção dos recursos naturais; 10) a decisão judicial afronta diretamente o disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar contra o Poder Público quando esta esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, configurando, assim, vício de legalidade que compromete a validade da tutela concedida; 11) considerando tratar-se de demanda que versa sobre degradação ambiental continuada em unidade de conservação distrital, marcada pela irreversibilidade dos efeitos do parcelamento urbano clandestino em constante expansão na área litigiosa, impõe-se a aplicação do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão judicial; 12) não se pretende, neste feito, discutir o valor histórico, cultural ou social dos Centros Culturais da Vila Cobra Coral, mas sim o impacto ambiental decorrente da manutenção de ocupação desordenada em área de parque ecológico, que configura verdadeiro avanço de parcelamento urbano ilícito; 13) tal prática acarreta grave prejuízo ao interesse público, por representar afronta à ordem urbanística e ambiental, privilegiando indevidamente interesses individuais em detrimento dos direitos difusos à ordenação urbana e à preservação ambiental, conforme previsto nos artigos 182 e 225 da Constituição Federal; 14) violação ao princípio da precaução, que orienta a atuação estatal em favor da proteção ambiental diante de riscos incertos e perigos abstratos; 15) nos casos em que há ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não pode ser utilizada como justificativa para postergar a adoção de medidas eficazes e economicamente viáveis de prevenção; 16) ao meio ambiente e à ordem urbanística deve ser conferido o benefício da dúvida, especialmente diante da incerteza quanto aos impactos da ocupação irregular; 17) a ocupação da área aumentou significativamente após 2014, com supressão de vegetação e parcelamento clandestino; 18) a Defensoria Pública alega que a comunidade é tradicional e que há valor cultural na ocupação, mas os documentos técnicos refutam essa alegação; 19) a decisão judicial se baseou em princípios de dignidade humana e proteção cultural, mas isso não pode justificar a manutenção da ocupação ilegal. Requerem a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento. Para tanto, alegam que a probabilidade do direito está demonstrada pela evidente ilegalidade da decisão agravada, que suspendeu indevidamente a operação de desocupação de área ambientalmente protegida, contrariando comandos judiciais válidos e em fase de cumprimento. Alega que a medida antecipatória atacada ignora o planejamento administrativo regular e a competência legal dos órgãos ambientais e urbanísticos, além de desconsiderar a inaplicabilidade da ADPF 828 ao caso concreto. Afirmam que o perigo de dano consiste em risco concreto à integridade ambiental da área, por permitir a continuidade de atividades potencialmente poluidoras e a expansão de ocupações irregulares. Afirma que a suspensão dos atos fiscalizatórios favorece a perpetuação de condutas delitivas e incentiva novas invasões, comprometendo a preservação do Parque Ecológico da Asa Sul, localizado em região sensível e próxima ao Lago Paranoá. Alega existência de risco à eficácia do processo, pois a demora na reversão da decisão agravada pode tornar inócuo o resultado útil do processo, diante da consolidação de ocupações ilegais e da degradação ambiental irreversível. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento e a cassação da decisão, permitindo a retomada da operação de desocupação e demolição das estruturas irregulares. No despacho constante do ID 69296507, essa Relatoria determinou o sobrestamento do agravo até a realização da audiência preliminar e da visita técnica in locu da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Os Agravantes peticionaram no sentido do levantamento da ordem de sobrestamento do recurso, com a apreciação do pedido de efeito suspensivo (ID 70626210). No ID 70626216, juntaram a ata da audiência presidida pela juíza instrutora membro da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, realizada no dia 10/03/2025, na qual foi confirmada a realização da visita técnica para o dia 19 de março de 2025, às 14h, oficiando-se à Secretaria de Cultura e ao IBRAM, solicitando a presença de seus representantes na data agendada. Além disso, destacou-se a importância da participação do IBRAM, especialmente para a identificação das áreas de nascente e de preservação ambiental, considerando a alegação da comunidade de que a criação do parque teria ocorrido após a ocupação da área. Também constou da referida ata a solicitação à TERRACAP a apresentação de croqui discriminado das áreas correspondentes aos lotes 53, 54 e à poligonal do Parque, a ser entregue no ato da visita técnica, ao tempo em que ficou determinada a realização de nova audiência com a participação dos órgãos ausentes (Secretaria de Cultura, IBRAM e Ministério Público), visando aprofundar o debate e buscar soluções adequadas para a situação. No despacho constante do ID 71362056, essa Relatoria determinou o regular prosseguimento do feito, e, antes da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, determinou a intimação dos Agravantes e da Agravada para que se manifestassem, dando ciência, ao final, à Procuradoria de Justiça do MPDFT para emissão de parecer sobre o mérito do recurso. Os Agravantes reiteraram o pedido (ID 75386776). A Agravada se manifestou, alegando que a controvérsia deve ser tratada como tutela coletiva estrutural, voltada à construção de soluções jurídicas integradas e humanizadas, sem a lógica de confronto entre partes, garantindo a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, conforme os artigos 1o, III, e 6o da Constituição Federal. Alega, ainda, que a remoção forçada, sem alternativa habitacional digna, viola esses preceitos constitucionais e compromete outros direitos fundamentais, como saúde, segurança e educação. Afirma que normas distritais (Lei no 3.877/2006 e Decreto no 29.072/2008) exigem ações concretas de realocação por parte do Estado, especialmente via CODHAB/DF, o que não foi devidamente comprovado pelos Agravantes. Afirma que a ADPF 828/STF e a Recomendação 510/CNJ estabelecem diretrizes para evitar despejos arbitrários, exigindo diálogo social e atuação prévia das Comissões de Soluções Fundiárias, destacando a essencialidade da atuação da Comissão Regional do TJDFT para mediar o conflito e preservar direitos fundamentais. Por fim, alega que a jurisprudência nacional reconhece que a remoção de famílias vulneráveis deve ser precedida de realocação digna, evitando desabrigo e agravamento da exclusão social. A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não provimento do recurso (ID 76231375), alegando, em síntese, que: 1) o caso deve ser tratado como uma tutela coletiva estrutural, envolvendo direitos fundamentais em possível colisão — como o direito ao meio ambiente e o direito à moradia — e que exige abordagem humanizada e dialógica; 2) a ADPF 828/STF e a Resolução 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos estabelecem diretrizes para evitar despejos arbitrários, exigindo medidas como diálogo prévio, garantia de realocação digna e proteção de grupos vulneráveis; 3) jurisprudência do TJDFT também reconhece que demolições em áreas ocupadas por famílias vulneráveis devem observar requisitos mínimos, sob pena de violação de direitos fundamentais. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. Sem recolhimento do preparo, em face da isenção de custas aos Agravantes. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que a demanda originária trata de ação civil pública voltada à tutela coletiva estrutural, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, envolvendo múltiplos interesses públicos e sociais, exigindo abordagem sistêmica e dialógica, e não a lógica de enfrentamento entre partes. Além disso, considerando a complexidade dos fatores envolvidos — urbanísticos, ambientais e sociais —, a alocação de pessoas em situação de vulnerabilidade deve observar mínimos parâmetros de convergência dialógica, com participação efetiva dos órgãos públicos e da sociedade civil. Nesse sentido, destaca-se o trabalho da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, que tem promovido esforços conjuntos e mediação entre os envolvidos, preservando a dignidade humana e a harmonizando com a necessidade administrativa. Não se ignora a necessidade de observância da tutela urbanística e ambiental, especialmente em áreas de relevante interesse ecológico. No entanto, essa atuação estatal não pode ser conduzida de forma abrupta, tampouco em descompasso com os princípios constitucionais que asseguram a mínima dignidade das famílias vulneráveis que ocupam tais espaços. A adoção de medidas extremas, como a demolição de moradias, configura ato irreversível, cujos efeitos não podem ser desfeitos, e que, se realizado sem o devido cuidado, pode representar grave violação a direitos fundamentais, como o direito à moradia, à dignidade da pessoa humana e à proteção de grupos em situação de risco. Alguns julgados do TJDFT reconhecem que ações demolitórias em áreas ocupadas por populações vulneráveis devem observar requisitos mínimos, como a garantia de alternativas habitacionais dignas, o diálogo prévio e a proteção de grupos em risco, conforme estabelecido na ADPF 828/STF e em normas de direitos humanos. Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOEXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. ADPF 828. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS. ATO DEFINITIVO E IRRECUPERÁVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS DE DEMOLIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A autoexecutoriedade constitui atributo outorgado à Administração Pública, permitindo a execução material de atos administrativos ou de dispositivos legais sem a necessidade de prévia autorização judicial. Esse privilégio se manifesta unicamente em circunstâncias onde a lei autoriza de forma expressa ou em situações categorizadas como emergenciais. Em qualquer situação que não se enquadre nesses parâmetros, é imperativo que seja precedida de notificação adequada e da garantia do direito de defesa. 2. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a quem compete fixar a prevalência em caso de conflitos de princípios constitucionais, a proteção humanitária a famílias vulneráveis está acima de qualquer ato ou conduta administrativa. Diante de uma realidade social patente e clara de insegurança habitacional, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu na ADPF 828 que no caso de conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos e no caso de remoções coletivas de pessoas vulneráveis, as medidas de remoção devem ser precedidas de "a) ciência prévia dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo para a desocupação pela população envolvida; c) garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família" 3. O ato de demolição de moradias em comunidade que existe há anos é definitivo e irrecuperável, tornando inútil a existência do próprio processo em que se discute o direito de permanecer, daí porque deve ser precedido das garantias determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1777501, 0731034-77.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS. ATO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDERA OS ATOS DEMOLITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DESALOJADAS. 1. O pretório excelso, a quem compete dirimir os conflitos entre direitos constitucionais de mesma hierarquia, privilegiou a proteção humanitária de forma a alcançar famílias vulneráveis que estejam sendo desordenadamente desalojadas. 2. A ADPF 828 estabelece que os requisitos a serem observados são: "a) ciência prévia dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo para a desocupação pela população envolvida; c) garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família". 3. No caso dos autos, após intimação do GDF nesta instância revisora para indicar a destinação das dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade, fora esclarecido que seriam destinados ao acolhimento emergencial e rotativo, se houvesse vagas. 3.1. A análise documental, em tempo, revela precariedade no controle da população afetada, e omissão em viabilizar e cientificar os invasores das alternativas legais disponíveis. 4. Nos termos da Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que prescreve, entre outros direitos, (o) de que as remoções e despejos não devem resultar em pessoas ou populações sem teto, sem terra e sem território. o desalojamento irrefreado e desordenado pode até mesmo ensejar indenização em desfavor do Erário. 5. Embora seja incontroversa a ausência de direitos à detenção, posse, propriedade ou domínio de área pública, o presente caso se resume à análise da observância de requisitos mínimos para a efetivação das demolições, sobretudo em proteção à população vulnerável – crianças, idosos e pessoas com deficiência. 6. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido. (Acórdão 1859174, 0702011-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 31/05/2024.) Diante disso, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Intime-se a Agravada para ofertar contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 14:57:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador